Tribunal: TJMT
Processo: 1004237-72.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004237-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDINHA BARBOSA DE JESUS - CPF: 773.564.119-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA DE EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ASTREINTES FIXADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS. MEDIDA MAIS EFICAZ E MENOS ONEROSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado o fornecimento de tratamento médico, consistente em cirurgia de embolização de aneurisma cerebral, fixando multa de R$ 5.000,00 por hora de atraso em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) a adequação da imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer na área da saúde; e (ii) a possibilidade de substituição da astreinte por bloqueio judicial de verbas públicas como meio executivo mais eficaz.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui natureza fundamental, impondo aos entes federativos o dever solidário de garantir o acesso a tratamentos indispensáveis (CF, art. 6º e art. 196).

4. Em hipóteses que envolvam risco à vida e à integridade física, a jurisprudência pacificou o entendimento de que medidas coercitivas são admissíveis para assegurar a efetividade das ordens judiciais.

5. A multa cominatória, embora admissível (CPC, art. 537), mostra-se medida menos eficaz quando imposta contra a Fazenda Pública, pois seu impacto recai diretamente sobre o erário, sem assegurar o cumprimento célere da obrigação.

6. O bloqueio judicial de verbas públicas revela-se instrumento mais efetivo para a concretização da tutela de urgência em demandas de saúde, além de atender ao princípio da proporcionalidade.

7. Impõe-se a substituição da multa cominatória anteriormente fixada pela autorização de bloqueio on-line de verbas públicas, nos limites estritamente necessários ao cumprimento da medida deferida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Nas demandas que envolvem obrigação de fazer na área da saúde, a substituição da multa cominatória por bloqueio judicial de verbas públicas constitui medida mais eficaz e proporcional para assegurar o cumprimento da decisão, devendo a astreinte ser utilizada apenas de forma subsidiária.”

Dispositivos legais citados: CF, arts. 6º e 196; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1021770-78.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1000177-41.2026.8.11.0005, ajuizada por Claudinha Barbosa de Jesus, que deferiu a tutela de urgência para determinar ao requerido o fornecimento do tratamento médico indispensável à preservação da saúde da parte autora, incluindo a realização da cirurgia de embolização de aneurisma cerebral menor que 1,5 cm com colo estreito, bem como outros procedimentos necessários, fixando multa de R$ 5.000,00 por hora de atraso em caso de descumprimento, limitada ao valor atribuído à causa.

Sustenta o agravante que a imposição de astreintes contra o ente público é impertinente, pois não se trata de descumprimento voluntário, mas de dificuldades estruturais e burocráticas próprias da gestão pública, reconhecidas inclusive pelo Conselho Nacional de Justiça.

Argumenta que a multa não contribui para a efetividade da decisão, apenas onera os cofres públicos e, por consequência, a coletividade, sendo mais adequada a adoção de bloqueio judicial de valores, medida considerada célere e eficaz para garantir o direito do cidadão.

Invoca precedentes do TJMT, da Turma Recursal e enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ que recomendam o bloqueio como solução preferencial.

Ressalta ainda que o paciente já possui reserva confirmada para o tratamento, o que demonstra a desnecessidade da penalidade.

Por fim, enfatiza que a multa cominatória tem caráter meramente coercitivo e acessório, podendo ser revista ou excluída a qualquer tempo, conforme o art. 537 do CPC e precedentes obrigatórios do STJ, de modo a evitar enriquecimento ilícito e assegurar proporcionalidade.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, “
para substituir a multa diária pela possibilidade de bloqueio de verbas públicas
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, na qual a parte autora pleiteia o fornecimento de tratamento médico consistente na realização de cirurgia de embolização de aneurisma cerebral, diante da gravidade de seu quadro clínico.

O Juízo de Primeiro Grau, ao apreciar o pedido liminar, deferiu a tutela de urgência para determinar que o ente estatal providenciasse o tratamento indicado, fixando, para o caso de descumprimento, multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 por hora de atraso, limitada ao valor da causa.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo de Instrumento, insurgindo-se especificamente contra a imposição da multa, ao argumento de sua inadequação e excessividade, pugnando por sua exclusão ou substituição por medida mais eficaz, como o bloqueio judicial de verbas públicas.

Da multa aplicada

Quanto à multa aplicada, observa-se que sua execução, em caso de descumprimento da obrigação, recai sobre o próprio erário, afetando a coletividade, sem assegurar, de forma efetiva, o cumprimento da obrigação de fazer.

Dessa forma, impõe-se a substituição da multa cominatória pela autorização de bloqueio
on-line
nas contas públicas, no valor estritamente necessário ao cumprimento da medida liminar fixada.

Nesses termos:

“
Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Direito à saúde. Transferência hospitalar com urgência.
Astreintes contra a fazenda pública
.
Substituição por bloqueio judicial
. Recurso parcialmente provido.

[...]

Tese de julgamento: 1. O direito à saúde é fundamental e deve ser garantido solidariamente por todos os entes federativos, inclusive por meio de medidas judiciais urgentes quando necessário. 2.
Em demandas que envolvam obrigação de fazer na área da saúde, o bloqueio judicial constitui meio coercitivo mais eficaz e menos oneroso ao erário do que a imposição de multa diária
.

[...]
”

(TJMT - N.U 1021770-78.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

Nesse contexto, ressalta-se o entendimento firmado nas Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Enunciado nº 74:

“
Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como ultima ratio.
”

Assim, impõe-se a substituição da multa diária pela autorização de bloqueio
on-line
, como medida mais eficaz ao cumprimento da decisão.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto, tão somente para substituir a multa cominatória por bloqueio
on-line
de verbas públicas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026